Tribunal: TJMT
Processo: 1041204-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041204-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ODACIR DEBONA - CPF: 632.110.331-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AOS TETOS DA
RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 e determinou seu adiantamento pela Fazenda Pública. O embargante aponta omissão quanto à fundamentação para afastamento dos parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016, falta de ponderação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, limites da Súmula 232 do STJ, possibilidade de pagamento ao final, além de contradição e obscuridade no acórdão.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissões quanto à fundamentação do afastamento dos tetos da Resolução CNJ n. 232/2016, à ponderação de princípios e aos limites de aplicação da Súmula 232 do STJ; (
ii
) saber se há contradição interna entre os critérios de controle adotados e a manutenção do valor arbitrado; e (
iii
) saber se o acórdão é obscuro quanto à metodologia de quantificação dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de omissão.
O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes: a razoabilidade do valor foi analisada à luz da complexidade concreta da perícia; os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram aplicados como parâmetros de controle; e a Súmula 232 do STJ foi explicitamente invocada com identificação dos pressupostos de sua incidência
,
gratuidade conferida à parte autora e presença da Fazenda Pública no polo passivo.

4.
Ausência de contradição.
Contradição, para fins de embargos de declaração, pressupõe proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado. A discordância do embargante com o grau de explicitação dos critérios adotados não configura vício sanável por essa via.

5.
Ausência de obscuridade.
A fixação de honorários periciais por equidade, sem indicação de metodologia aritmética, é amplamente aceita para a espécie e não compromete a clareza do julgado. O dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, §1º) exige enfrentamento das questões jurídicas relevantes, não resposta isolada a cada argumento da parte.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação da fundamentação além do necessário para a resolução das questões jurídicas postas, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A fixação de honorários periciais por equidade, com valor superior aos tetos da Resolução CNJ n. 232/2016, quando a complexidade concreta da perícia o justificar, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. A Súmula 232 do STJ impõe o adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública quando a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo a sua rejeição para pagamento ao final consequência lógica da fundamentação adotada."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 95, 98, 489, §1º, e 1.022; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 232/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica
(
MT
)
que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00, determinando seu adiantamento pela Fazenda Pública.

O embargante aponta a existência, no acórdão, de omissões quanto: à fundamentação concreta para afastamento dos parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016; à ponderação com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade; aos limites de aplicação da Súmula 232 do STJ; e à possibilidade de pagamento dos honorários ao final do processo.

Aponta, ainda, contradição interna entre a adoção de critérios de controle e a manutenção do valor sem demonstração objetiva de sua correspondência, bem como obscuridade quanto à metodologia de quantificação dos honorários.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo embargado
(I
d.

361029879
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao

agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 e determinou seu adiantamento pela Fazenda Pública.

De início, importa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinados ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à ampliação da fundamentação além do necessário para a resolução das questões jurídicas postas.

Quanto às omissões
apontadas
, o acórdão enfrentou, de forma expressa e suficiente, todas as questões jurídicas determinantes. A razoabilidade do valor foi analisada à luz dos elementos concretos da perícia
,
32 quesitos técnicos, análise temporal de imagens de satélite, visitas
in loco
em dois imóveis rurais situados em Vila Rica
(
MT
)
, avaliação de legislação ambiental específica e elaboração de laudo multidisciplinar, concluindo-se
que os tetos da Resolução CNJ n. 232/2016 se revelam, nas circunstâncias do caso, insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho pericial.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram invocados e aplicados como parâmetro do juízo de manutenção do valor arbitrado. A Súmula 232 do STJ foi explicitamente mencionada, com identificação dos pressupostos concretos de sua incidência
,
gratuidade conferida à parte autora e presença da Fazenda Pública como parte.

Quanto ao pedido de pagamento ao final, sua rejeição deflui logicamente da própria aplicação da Súmula 232 do STJ, reforçada pelo precedente citado no voto, que distingue expressamente o regime do art. 91 do CPC do custeio de honorários periciais, sendo despicienda manifestação autônoma sobre tese cuja solução estava implícita na fundamentação adotada.

O dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e
detalh
ado no art. 489, §1º, do CPC, exige que o julgador enfrente as questões jurídicas relevantes
,
não que responda isoladamente a cada argumento retórico da parte.

Omissão, para fins de embargos de declaração, é ausência de pronunciamento sobre ponto
decidível
e relevante; não é insatisfação com a extensão ou o grau de detalhamento da fundamentação exarada.

Quanto à contradição, o vício pressupõe a existência de proposições logicamente inconciliáveis
n
o julgado. No acórdão embargado, a cadeia lógica é linear e coerente: reconhecida a complexidade técnica da perícia, concluiu-se pela insuficiência dos tetos da Resolução CNJ n. 232/2016 e, consequentemente, pela razoabilidade do valor homologado.

Não há afirmação que se contraponha a outra; há, quando muito, discordância do embargante com o nível de explicitação dos critérios utilizados
,
o que não configura contradição sanável por esta via.

A obscuridade, por sua vez, pressupõe que a decisão careça de clareza a ponto de comprometer a adequada compreensão da ideia exposta. O acórdão é inteligível: identifica os fatores de complexidade da perícia, aplica o padrão jurisprudencial da razoabilidade e proporcionalidade e conclui pela manutenção do valor. A ausência de metodologia aritmética de quantificação não torna o julgado obscuro
;

traduz, simplesmente, o método de fixação por equidade, amplamente aceito para a espécie.

Em todos os pontos, o que o embargante efetivamente pretende é compelir o órgão julgador a adotar fundamentação mais extensa, a detalhar critérios que a lei não exige sejam explicitados numericamente e, ao fim, a rever conclusão que lhe foi desfavorável. Trata-se de inconformismo com o resultado do julgamento, inadmissível pela via dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, registre-se que os
arts
. 489, §1º, 95, 98 e 99 do CPC, o art. 2º da Resolução CNJ n. 232/2016, o art. 37 da Constituição Federal e a Súmula 232 do STJ foram todos enfrentados no acórdão embargado, não
restando
lacuna a suprir.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Estado
d
e Mato Grosso
e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026